Tribunal: STF
Processo: ARE 1590578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário assim fundamentada:

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 302, DA LEI Nº 9.503/1997. IMPROVIMENTO.
I- CASO EM EXAME:
1. Recurso em Sentido Estrito defensivo em face de sentença de pronúncia por homicídio qualificado.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões a serem enfrentadas:
I) possibilidade de absolvição sumária ou impronúncia;
II) desclassificação para o art. 302, da Lei nº 9.503/1997.
III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. A sentença de pronúncia apenas julga a admissibilidade da acusação, encerrando o sumário de culpa e propiciando a instauração da segunda fase do procedimento para que seja a pessoa acusada remetida a julgamento pelo tribunal do júri;
4. Logo, nesta fase, há que se ter em conta a exigência tão somente do conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios mínimos de autoria. Por consequência, o juízo de certeza é de competência constitucional e exclusiva do Conselho de Sentença;
5. No caso sub examen, no limitado espectro de cognição possível na primeira fase do procedimento processual, o recorrente não demonstrou sua total desvinculação dos fatos, devendo ser submetido ao julgamento popular diante do convencimento judicial da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, refutando-se a tese de absolvição sumária e de impronúncia;
6. Já a análise da existência ou não do animus necandi da pessoa acusada, bem como a possibilidade de desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, deverá ser objeto de ponderação do Conselho de Sentença em momento oportuno;
7. Verificados indícios mínimos da incidência das qualificadoras, é defeso seu afastamento pelo magistrado, reservando-se sua análise ao Juiz Natural da causa.
IV- DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso em Sentido Estrito defensivo a que se nega provimento. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, II e LIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Além disso, no limitado espectro de cognição possível na primeira fase do procedimento processual, o recorrente não logrou demonstrar sua total desvinculação dos fatos. Assim, há de o submeter ao julgamento popular, ressaltando que, nesse primeiro momento, o juiz deve estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes de autoria.
Por consequência, patente que a análise da existência ou não do animus necandi do réu, assim como a possibilidade de eventual desclassificação, deverá ser objeto de ponderação do Conselho de Sentença em momento oportuno.
Já no que atine às qualificadoras, havendo no conjunto probatório indícios da incidência das referidas circunstâncias imputadas na denúncia, ao magistrado é defeso afastá-las, devendo a análise da questão ser reservada ao Juiz Natural da causa.
Dessarte, o conjunto probatório amealhado nessa fase processual não trouxe elementos suficientes para que se descarte, de forma inconteste, as qualificadoras de motivo fútil e emprego de meio que teria resultado em perigo comum, devendo o exame das circunstâncias serem enviados à apreciação do Tribunal do Júri. [...]
Destarte, os elementos contidos nos autos autorizam efetivamente a pronúncia do acusado, bem como a manutenção das qualificadoras especificadas na sentença, tendo em vista ser inegável a existência do crime e a presença de indícios mínimos de que o acusado é o autor, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

A parte embargante sustenta que “resta comprovado de maneira cabal que o veículo do Embargante foi atingido pela vítima, a qual, por culpa exclusiva, provocou o acidente. Assim, espera o Embargante que Vossas Excelências se dignem em conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de sanar a contradição acima apontada e julgar o respectivo recurso extraordinário, aplicando o direito, à espécie”.
É o relatório. Decido.
Sem razão o embargante.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.  
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente